Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-68.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO POR EMPRESA PARTICULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, sob o fundamento de falta de requisito à caracterização de título executivo.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do recorrido para o recebimento de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais.
3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 73948265). Contrarrazões não apresentadas em razão de a relação processual não ter sido formada.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da validade do título que o recorrente pretende executar.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que o contrato foi assinado digitalmente, mas estaria certificado pela empresa particular Cliksign. Aduz que caberia apenas ao executado eventualmente impugnar a autenticidade, que não existiria impedimento para comprovação da autoria da assinatura em documentos que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil e que o contrato seria válido. Requer a anulação da sentença para o prosseguimento do feito.
6. A Medida Provisória n. 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP, dispõe no §1o do seu artigo 10 que as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários.
7. Por sua vez, o §2o do mesmo artigo diz que o disposto na referida Medida Provisória não obsta “a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.” Tal dispositivo, além de plenamente vigente, vai ao encontro dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade das formas na celebração dos contratos, especialmente porque aplicáveis em todas as etapas da contratação.
8. No caso dos autos, constata-se que o recorrente apresentou título assinado eletronicamente, via token, através de plataforma particular de certificação (Id n. 73947604, pág. 24), não havendo, em análise preliminar, qualquer óbice à exequibilidade do título. Portanto, se revela inadequada a extinção do processo fundada em falta de requisito essencial, cabendo à parte demandada a arguição de eventual irregularidade na contratação. Sobre o tema, convém mencionar o REsp 2.159.442 e os acórdãos n. 1756664, 0703357-43.2022.8.07.0021, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no DJe: 25/09/2023 e n. 2009092, 0754159-37.2024.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar a retomada do regular processamento do feito.
10. Sem honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.